Tribunal: TJSP
Processo: 1097616-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Transporte aéreo Internacional de passageiro. Cancelamento de voo em razão de fechamento de aeroporto no panamá por determinação da autoridade governamental. Covid-19. Reembolso de valores pela ré aos autores. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Rompimento do nexo de causalidade. Sentença de improcedência. Manutenção.
Mesmo que se admita que os autores sentiram frustação e

Ementa:
Transporte aéreo Internacional de passageiro. Cancelamento de voo em razão de fechamento de aeroporto no panamá por determinação da autoridade governamental. Covid-19. Reembolso de valores pela ré aos autores. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Rompimento do nexo de causalidade. Sentença de improcedência. Manutenção.
Mesmo que se admita que os autores sentiram frustação e tiveram gastos para manter o propósito de viajar, não é possível responsabilizar a ré por fato de força maior. O cancelamento do voo pela ré ocorreu por fato do príncipe, pelas autoridades panamenhas que fecharam os aeroportos como medida de contenção da pandemia covid-19. Analisada sob esse ponto de vista, forçoso concluir que a ré se defrontou com um evento que não deu causa. Tampouco se vislumbra falha no serviço prestado pela ré que, ao anunciar o cancelamento o voo, providenciou o reembolso das passagens aéreas aos autores, nos termos da Lei n.o 14.034/20.
Apelação não provida.